Tribunal: CARF
Processo: 10855.001545/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.001545/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.418 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
JULIO CESAR DINIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DESPESAS COM
ADVOGADO.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, deverão ser excluídos os
valores das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de RRA, devem o imposto ser recalculado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a
renda auferida mês a mês pela contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 05/02/2007, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 671,39 (seiscentos e setenta e um reais e trinta e nove
centavos) a título de IRPF suplementar, exercício 2003, ano-calendário 2002, acrescido de multa
de ofício e demais consectários legais diante da omissão de rendimentos recebidos da pessoa
jurídica ZF do Brasil.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que recebeu da ZF DO BRASIL LTDA., depósito referente ao Processo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.001545/2007-11
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.418 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.001545/2007-11

Trabalhista n° 00032-l999-016-15-00-5, no valor bruto de R$ 54.690,97 dos quais foi descontada
a importância de R$ 27.655,00 (motivo do Auto de Infração), para que não houvesse a bi-
tributação, uma vez que a empresa de Serviços Advocatícios também foi tributada pela emissão
da Nota Fiscal.

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:

(i) Declaração de Imposto de Renda Ano Calendário 2002;
(ii) Nota Fiscal de Prestação de Serviços Advocatícios;
(iii)Declaração de Imposto de Renda Ano Calendário 2003;
(iv) Acerto de Declaração 2003;

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de São Paulo proferiu o acórdão no 17-36.868,
julgando improcedente a impugnação, pelo seguinte entendimento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF Ano-calendário: 2002 OMISSÃQ DE RENDIMENTOS -
VERBAS TRABALHISTAS - HONORARIOS ADVOCATICIOS. Para
que possa se beneficiar da dedução dos honorários restar plenamente
comprovado que o pagamento foi efetuado ao patrono na Reclamação
Trabalhista que culminou com advocatícios, deve do contribuinte
recebimento das verbas pleiteadas. o Impugnação Improcedente. Crédito
Tributário Mantido.

Inconformado com o v. acórdão no 17-36.868 da 3a Turma da DRJ/SP2, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
reiterando as alegações da inicial, além de anexar.

(i) Prestação de contas do processo 32/1999;
(ii) DARF de IR sobre remuneração do trabalho assalariado;
(iii)GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. No 3l7/20l2 de 14/O8/2002
(iv) Contrato de Prestação de Serviços com o Dr. CARLOS HUMBERTO DE
OLIVEIRA, brasileiro, casado, OAB-SP n. 142.041;
(v) GUIA RETIRADA JUDICIAL N° 164/2003 de 26/05/2003- RS
60.818,90- Parcial;
(vi) DARF de IR, código 2904- Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar
em nome do recorrente.

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.418 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.001545/2007-11

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele eu tomo conhecimento.
Como é sabido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido. A tese do citado recurso é transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável à alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Dessa forma, entendo que o imposto de renda incidente sobre os rendimentos
acumulados na presente notificação, deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não
pelo montante global pago extemporaneamente.
Neste sentido, veja-se a ementa de acórdão proferido em caso análogo:

Numero do processo: 10280.723018/2009-84
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 09 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Apr 22 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2008
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DECISÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO STF COM VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA DO
CARF Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) aplica-se o regime de
competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.418 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.001545/2007-11

mês a que se refere o rendimento. Aplicação do entendimento manifesto pelo STF no
RE 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida.
Numero da decisão: 2202-005.073

Assim, é imperioso que os cálculos do imposto sejam refeitos, utilizando-se as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda
auferida mês a mês pela contribuinte.
Importante destacar que diante da ausência de planilhas que indiquem de forma
precisa os períodos a que se referem os rendimentos recebidos pelo ora Recorrente, a Autoridade
Fiscal deverá intimar o ora Recorrente para suprir esta carência documental, demonstrando, de
forma inequívoca, a quais meses se referem os valores recebidos.
Ademais disso, por força do art. 12, da Lei no 7.713/1988, vigente à época do fato
gerador, é direito do contribuinte descontar dos rendimentos recebidos acumuladamente, o valor
das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de honorários de
advogado.
No caso em tela, o acórdão a quo não reconheceu as despesas com advogado. No
entanto, entende que está devidamente comprovado o dispêndio com honorários advocatícios
através da juntada pelo Recorrente de prestação de contas às fls. 41, contrato de prestação de
serviços anexado às fls. 45 e guia de levantamento às fls. 46.
Dessa forma, entendo que o conjunto probatório apresentado pelo Recorrente é
capaz de comprovar que o valor de R$ 27.625,81 pago ao advogado constitui despesa
indispensável para o recebimento dos rendimentos tributáveis nos autos da ação ajuizada em face
de ZF do Brasil S.A., devendo ser deduzidos.
Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital